Tribunal: TJDFT
Processo: 0746348-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746348-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: AURELIO NOGUEIRA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (Id 65694798) interposto por BANCO PAN S.A., em face de despacho (Id 65694800) proferido pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0714000-77.2023.8.07.0004, em desfavor de AURELIO NOGUEIRA ALVES, que determinou que para haver o desentranhamento / expedição do mandado de busca e apreensão é necessário que se comprove onde o bem está mediante fotos ou documentos. O juízo de origem, ao indeferir o mandado de busca e apreensão (Id 65694800), considerou que a repetição indeterminada da expedição de mandados sobrecarrega o Poder Judiciário e viola os princípios da celeridade, cooperação e economia processual. Em suas razões recursais (Id 65694798), a parte agravante sustentou que não existe previsão legal no sentido de que a expedição de mandado de busca e apreensão está condicionada a comprovação da localização do veículo. O preparo foi devidamente recolhido (Id 65694801). É o relatório. Decido. Em que pese os argumentos apresentados pela parte embargante, o recurso não transpõe a barreira do conhecimento. Conforme previsão do art. 1.001, do Código de Processo Civil, dos despachos não cabe recurso. Nesse sentido, o comando judicial que determinou a comprovação da localização do bem por meio de fotos ou documentos tem natureza de despacho de mero expediente, haja vista não ostentar teor decisório, portanto, não é passível de enfretamento por meio de recurso. É o entendimento desta 5a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. ABERTURA DE PRAZO. PENALIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. 1. Nas ações de busca e apreensão, a cominação de prazo para indicação de localização de veículo não constitui ato decisório capaz de desafiar agravo de instrumento, haja vista natureza de despacho do pronunciamento judicial e de ausência de qualquer prejuízo ao autor. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1601870, 0711592-62.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/08/2022, publicado no DJe: 19/08/2022.) Grifou-se. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO. REFORMA DE DECISÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. MERO IMPULSO AO FEITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se mostra viável a interposição de agravo de instrumento cuja pretensão se destina especificamente a impugnar e a modificar condição estabelecida para o prosseguimento do cumprimento de sentença, contida em anterior decisão contra a qual não foi interposto o oportuno recurso tempestivamente. 2. O recurso não pode servir como instrumento apto a promover a pretendida reforma de decisões anteriores já preclusas. 3. À luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. 4. Inexiste cunho decisório em manifestação jurisdicional do juiz singular que apenas impulsiona o feito com amparo em determinações constantes de decisões anteriores, evidenciando natureza de despacho a impossibilitar o reexame pela Corte Revisora, nos termos do art. 1.001 do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1616662, 0707950-81.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2022, publicado no DJe: 26/09/2022.) Grifou-se. Em que pese o posicionamento do col. STJ quanto à taxatividade mitigada do Agravo de Instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), é certo que não se encontra configurada no caso em tela os requisitos para a apreciação da matéria, quais sejam, a urgência ou o risco de dano grave, porém nada impede que a questão seja suscitada em eventual recurso de apelação, como prevê o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Destarte, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no art. 932, inciso III, c/c 1.001, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital